Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso Inominado n° 1014310-37.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Vinicius Gabriel Caetano Schwartz
Recorrido (s): Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PLACA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NULIDADE DO AUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de necessidade de aguardar a conclusão de procedimento administrativo destinado à revisão de auto de infração de trânsito. O recorrente sustenta ter protocolizado requerimento administrativo em 30/09/2024, sem resposta no prazo estimado, alegando inércia estatal. No mérito, afirma ser proprietário da motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, placa OBH8F28, e sustenta que a infração registrada em Várzea Grande/MT decorre de erro na identificação da placa, requerendo a nulidade do auto e indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da ausência de resposta da Administração ao requerimento administrativo; (ii) estabelecer se o auto de infração é válido diante das inconsistências na identificação do veículo e autoria da infração; (iii) determinar se a autuação indevida enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, pois, embora a autuação seja municipal, compete ao órgão estadual gerir o prontuário do condutor e os efeitos administrativos decorrentes, havendo pertinência subjetiva à luz do art. 22 do CTB e da teoria da asserção.
4. O acesso à jurisdição não se condiciona ao esgotamento da via administrativa, sendo incompatível com o art. 5o, XXXV, da CF a exigência de aguardar indefinidamente resposta estatal, especialmente diante de inércia prolongada da Administração.
5. A ausência de resposta ao requerimento administrativo por prazo superior ao estimado evidencia a inefetividade da via administrativa e configura interesse de agir.
6. Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), pois a causa está devidamente instruída e submetida ao contraditório, evitando dilação indevida do processo.
7. A análise do conjunto probatório revela divergência substancial entre a placa do veículo do autor (OBH8F28) e a constante no auto de infração (OBH8528), vinculada a terceiro, caracterizando erro material relevante.
8. A inconsistência na identificação da placa compromete a individualização do veículo e a própria materialidade da infração, afastando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.
9. A prova fotográfica confirma a placa divergente constante do auto, reforçando o vício na constituição do ato administrativo.
10. A ausência de identificação clara do proprietário no histórico do auto agrava a inconsistência e evidencia falha na cadeia administrativa.
11. O auto de infração deve observar os requisitos do art. 280 do CTB, sendo nulo quando houver irregularidade, nos termos do art. 281, §1o, I, do CTB.
12. A imposição de penalidade administrativa exige base fática certa e comprovada, sendo vedada quando fundada em registros contraditórios, em observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF).
13. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de dano concreto, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa para configuração de dano moral.
14. A inexistência de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do autor impede o reconhecimento de dano moral, limitando-se o caso a dissabor administrativo.
15. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que inconsistências em autos de infração afastam sua presunção de legitimidade, mas não geram dano moral sem demonstração de prejuízo efetivo (N.U 1053764-24.2025.8.11.0001; N.U 1025707-93.2025.8.11.0001; N.U 1066433-46.2024.8.11.0001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O acesso ao Poder Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, especialmente diante da inércia estatal.
2. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver suficientemente instruída.
3. A divergência na identificação da placa do veículo constitui vício substancial que invalida o auto de infração.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova de inconsistência relevante.
5. A mera lavratura indevida de auto de infração, sem comprovação de dano concreto, não enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, caput e §6o; CPC, art. 1.013, §3o, I; CTB, arts. 22, 280 e 281, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026; N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 08/09/2025; N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14/04/2026; N.U 1083223-71.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07/04/2026; N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 28/11/2025; N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 17/03/2026; N.U 1053764-24.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07/04/2026; N.U 1025707-93.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 31/03/2026; N.U 1066433-46.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 04/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014310-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL CAETANO SCHWARTZ - CPF: 065.737.421-09 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PLACA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NULIDADE DO AUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de necessidade de aguardar a conclusão de procedimento administrativo destinado à revisão de auto de infração de trânsito. O recorrente sustenta ter protocolizado requerimento administrativo em 30/09/2024, sem resposta no prazo estimado, alegando inércia estatal. No mérito, afirma ser proprietário da motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, placa OBH8F28, e sustenta que a infração registrada em Várzea Grande/MT decorre de erro na identificação da placa, requerendo a nulidade do auto e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da ausência de resposta da Administração ao requerimento administrativo; (ii) estabelecer se o auto de infração é válido diante das inconsistências na identificação do veículo e autoria da infração; (iii) determinar se a autuação indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, pois, embora a autuação seja municipal, compete ao órgão estadual gerir o prontuário do condutor e os efeitos administrativos decorrentes, havendo pertinência subjetiva à luz do art. 22 do CTB e da teoria da asserção.

4.

O acesso à jurisdição não se condiciona ao esgotamento da via administrativa, sendo incompatível com o art. 5o, XXXV, da CF a exigência de aguardar indefinidamente resposta estatal, especialmente diante de inércia prolongada da Administração.

5.

A ausência de resposta ao requerimento administrativo por prazo superior ao estimado evidencia a inefetividade da via administrativa e configura interesse de agir.

6.

Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), pois a causa está devidamente instruída e submetida ao contraditório, evitando dilação indevida do processo.

7.

A análise do conjunto probatório revela divergência substancial entre a placa do veículo do autor (OBH8F28) e a constante no auto de infração (OBH8528), vinculada a terceiro, caracterizando erro material relevante.

8.

A inconsistência na identificação da placa compromete a individualização do veículo e a própria materialidade da infração, afastando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

9.

A prova fotográfica confirma a placa divergente constante do auto, reforçando o vício na constituição do ato administrativo.

10.

A ausência de identificação clara do proprietário no histórico do auto agrava a inconsistência e evidencia falha na cadeia administrativa.

11.

O auto de infração deve observar os requisitos do art. 280 do CTB, sendo nulo quando houver irregularidade, nos termos do art. 281, §1o, I, do CTB.

12.

A imposição de penalidade administrativa exige base fática certa e comprovada, sendo vedada quando fundada em registros contraditórios, em observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF).

13.

A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de dano concreto, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa para configuração de dano moral.

14.

A inexistência de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do autor impede o reconhecimento de dano moral, limitando-se o caso a dissabor administrativo.

15.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que inconsistências em autos de infração afastam sua presunção de legitimidade, mas não geram dano moral sem demonstração de prejuízo efetivo (N.U 1053764-24.2025.8.11.0001; N.U 1025707-93.2025.8.11.0001; N.U 1066433-46.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O acesso ao Poder Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, especialmente diante da inércia estatal.

2.

A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver suficientemente instruída.

3.

A divergência na identificação da placa do veículo constitui vício substancial que invalida o auto de infração.

4.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova de inconsistência relevante.

5.

A mera lavratura indevida de auto de infração, sem comprovação de dano concreto, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, caput e §6o; CPC, art. 1.013, §3o, I; CTB, arts. 22, 280 e 281, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026; N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 08/09/2025; N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14/04/2026; N.U 1083223-71.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07/04/2026; N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 28/11/2025; N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 17/03/2026; N.U 1053764-24.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07/04/2026; N.U 1025707-93.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 31/03/2026; N.U 1066433-46.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 04/11/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, ao entendimento de que o autor deveria aguardar a conclusão do procedimento administrativo instaurado para revisão do auto de infração de trânsito.

Irresignado com o teor do julgado, sustenta o recorrente, em síntese, que protocolizou requerimento administrativo em 30/09/2024, tendo sido informado prazo estimado de 30 (trinta) a 40 (quarenta) dias para resposta, o qual restou amplamente superado sem qualquer deliberação pela Administração Pública, circunstância que, a seu ver, evidencia a inércia estatal e a necessidade da tutela jurisdicional, afastando o fundamento adotado na sentença.

No mérito, aduz que é proprietário da motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, placa OBH8F28, e que jamais esteve no Município de Várzea Grande/MT, local onde foi registrada a infração em 08/09/2024, às 14h51min, consistente em avançar sinal vermelho, afirmando tratar-se de autuação indevida decorrente de erro na identificação da placa do veículo. Sustenta, ademais, que as imagens utilizadas para embasar a autuação evidenciam divergência em relação ao veículo de sua propriedade, reforçando a tese de erro material na imputação da infração.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o interesse de agir, com o prosseguimento do feito e julgamento do mérito, para declarar a nulidade do auto de infração impugnado, bem como condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, nas quais pugnam pela ratificação da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Antes de adentrar ao mérito recursal, importa enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelas partes recorridas. Adiantando-se, desde já, que referida preliminar não merece acolhimento.

Sustentam as partes recorridas que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que os autos de infração discutidos nos autos teriam sido lavrados por órgão municipal de trânsito, circunstância que, a seu ver, exclui qualquer pertinência subjetiva da autarquia estadual com a relação jurídica controvertida.

Tal alegação, entretanto, não resiste a uma análise mais acurada da estrutura normativa do Sistema Nacional de Trânsito, nem da própria conformação da lide tal como deduzida em juízo.

É certo que as autuações originárias foram lavradas por órgão municipal. Isso, contudo, não esgota a controvérsia, tampouco afasta, por si só, a legitimidade do DETRAN/MT para responder à presente demanda. O que se discute, em verdade, não é apenas a origem formal dos autos de infração, mas, sobretudo, os efeitos administrativos concretamente projetados sobre o prontuário da primeira recorrida, cuja manutenção e gestão se inserem na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

Nos termos do art. 22 e seus incisos, do CTB, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, entre outras atribuições, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, manter, organizar e controlar o registro de condutores habilitados e executar a fiscalização de trânsito, no âmbito de suas competências. É justamente nesse espaço administrativo que se inserem a anotação da pontuação no prontuário do condutor e os efeitos jurídicos dela decorrentes sobre a habilitação, matéria que constitui o núcleo da controvérsia instaurada nos presentes autos.

Em outras palavras, ainda que a autuação tenha sido lavrada por ente municipal, é o DETRAN/MT quem detém atribuição para gerir o prontuário da autora, nele inserir a pontuação correspondente e fazer irradiar os efeitos administrativos daí decorrentes. Daí por que a controvérsia, tal como deduzida na inicial, ostenta inequívoca pertinência subjetiva em relação à autarquia estadual, não sendo juridicamente possível afastá-la do polo passivo sob o singelo fundamento de que o auto originário foi lavrado por órgão diverso.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, e não da procedência, em concreto, da pretensão deduzida. Basta, portanto, que a narrativa autoral revele plausibilidade quanto à vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado para que se reconheça sua legitimidade passiva
ad causam.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:
(N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026) (N.U 1083223-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

E de minha relatoria:
(N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) (N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Pelos fundamentos suso expendidos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelas partes recorridas.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal devolvida cinge-se à verificação da existência de interesse de agir da parte autora, diante da ausência de resposta ao recurso administrativo manejado, bem como, eventualmente, superada tal questão, à análise da higidez do auto de infração de trânsito impugnado, especificamente quanto à alegada inexistência de autoria da conduta infracional e à suficiência do conjunto probatório produzido para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Do cotejo minucioso dos autos, tenho que a sentença vergastada não merece subsistir no ponto em que reconheceu a ausência de interesse de agir, pelos motivos que passo a delinear.

Com efeito, o direito fundamental de acesso à jurisdição, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, não se condiciona ao exaurimento da via administrativa, tampouco admite que a inércia estatal se converta em obstáculo ao controle jurisdicional dos atos administrativos. A exigência de prévio esgotamento administrativo, quando não expressamente prevista em lei, revela-se incompatível com a garantia de inafastabilidade da jurisdição, especialmente quando a própria Administração Pública, instada a se manifestar, permanece silente por lapso temporal irrazoável.

No caso em exame, a parte autora demonstrou ter provocado a Administração Pública em setembro/2024, buscando a revisão do auto de infração n.o V430851084, sendo-lhe indicado prazo estimado para resposta que restou amplamente superado sem qualquer deliberação conclusiva (ids. 349958976). Mais do que isso, até o presente momento processual, não há notícia de decisão administrativa capaz de solucionar a controvérsia.

Tal quadro evidencia não apenas a insuficiência da via administrativa, mas a sua inaptidão concreta para fornecer resposta útil em tempo razoável, circunstância que, por si só, legitima o acesso imediato ao Poder Judiciário. A necessidade da tutela jurisdicional, nesse contexto, não decorre de mera conveniência, mas da própria inefetividade da atuação administrativa, que não pode ser erigida à condição de requisito impeditivo do exercício do direito de ação.

Reconhecido, portanto, o interesse de agir, impõe-se o afastamento da extinção do feito.

Superada essa questão, verifica-se que a causa se encontra suficientemente instruída, tendo sido oportunizado às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com a apresentação de todos os elementos essenciais à formação do convencimento judicial.

Nessa perspectiva, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais, porquanto evita a indevida dilação temporal do processo e não implica supressão de instância, uma vez que o mérito já foi integralmente submetido ao debate pelas partes.

Passo, assim, ao exame do mérito.

Do exame acurado do conjunto probatório, evidencia-se, com nitidez, a existência de incongruências relevantes que comprometem a validade do auto de infração no V430851084, lavrado pelo órgão autuador municipal, por suposta infração ao art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em avançar sinal vermelho, fato que, segundo consta dos registros administrativos, teria ocorrido em 08/09/2024, às 14h51min, no cruzamento da Av. Castelo Branco com a Rua Capitão Costa, no Município de Várzea Grande/MT.

Com efeito, a análise comparativa dos documentos que iluminam os presentes autos revela a coexistência de duas realidades cadastrais absolutamente dissociadas, que passo a delinear.

De um lado, o extrato de veículo juntado pela parte autora identifica, de forma precisa, a motocicleta sob a placa OBH8F28, RENAVAM no 485050781, marca/modelo YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, ano 2012/2012, cor preta, apontando como proprietário atual Vinicius Gabriel Caetano Schwartz, bem como indicando como proprietário anterior Mateus Carvalho Wentzel, com aquisição registrada em 11/12/2020, situação do veículo regular e sem impedimentos (ids. 349958962 e 349958995). Trata-se, portanto, de documento oficial que individualiza, com exatidão, o bem pertencente ao recorrente.

Ainda, a parte promovente colacionou aos autos registros fotográficos do veículo, constantes dos ids. 349958993 e 349958994, com o propósito de evidenciar, de forma concreta e inequívoca, tanto a identificação da placa quanto a correspondência do modelo da motocicleta, reforçando a aderência entre o bem de sua propriedade e os dados constantes do cadastro oficial.

De outro lado, contudo, o conjunto documental apresentado pelo Município de Várzea Grande, composto pelo extrato da infração e pelos registros correlatos do auto no V430851084,
aponta para veículo diverso, identificado pela placa OBH8528,
mantendo-se o mesmo padrão de marca e modelo, porém vinculado a titularidade completamente distinta. Com efeito, no extrato da infração consta como proprietário
Elberto Ricardo Wentzel,
sendo este, inclusive, o nome indicado como responsável pela pontuação decorrente da infração, circunstância que revela inequívoca dissociação em relação ao cadastro do veículo pertencente ao autor.

A divergência, portanto, não se limita à troca de um caractere isolado, mas implica verdadeira alteração da identidade do veículo, na medida em que a substituição da letra “F” pelo número “5” na sequência alfanumérica da placa conduz à vinculação da autuação a outro registro veicular, pertencente a terceiro estranho à lide. Tal inconsistência é reiterada ao longo de toda a cadeia administrativa, reproduzindo-se no histórico do auto de infração, no extrato detalhado e nos sistemas vinculados ao RENAINF, sem que haja qualquer elemento apto a sanar ou justificar o equívoco.

Cumpre destacar, ainda, que o histórico do auto de infração (id. 349958987), igualmente acostado aos autos, não apresenta identificação clara do proprietário do veículo, limitando-se a consignar dados incompletos ou ausentes nesse aspecto, o que agrava a incerteza quanto à correta vinculação da penalidade. Nessa esteira, tem-se que, em um cenário já marcado por divergência de placas e indicação de titularidade diversa, a ausência de informação precisa no histórico administrativo evidencia falha adicional na constituição do ato.

No tocante à prova técnica que embasa a autuação, verifica-se que a imagem capturada pelo equipamento eletrônico, constante do extrato da infração (id. 349958990), não apenas deixa de esclarecer a controvérsia, como a aprofunda. Isso porque a fotografia reproduz exatamente a placa constante do auto de infração, qual seja,
OBH8528,
a qual, como visto,
não corresponde à placa do veículo de propriedade do autor.

Assim, a meu sentir, a imagem não serve como elemento de confirmação da autuação, mas sim como reforço da inconsistência já evidenciada nos registros administrativos, porquanto retrata veículo identificado de forma diversa daquele pertencente ao recorrente.

Diante desse quadro, resta patente que a Administração Pública não logrou demonstrar, com o grau mínimo de certeza exigido em matéria sancionatória, que o veículo efetivamente flagrado na infração corresponde àquele de propriedade do autor. Ao contrário, os próprios documentos oficiais produzidos pelo ente autuador revelam inconsistências substanciais quanto à placa do veículo, à titularidade do bem e à vinculação da infração, circunstâncias que, consideradas em conjunto, afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Cumpre assinalar, nesse ponto, que o auto de infração deve observar, de forma estrita, os requisitos previstos no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, dentre os quais se insere a correta identificação do veículo, elemento essencial à própria validade do ato. A inobservância de tais requisitos, por sua vez, atrai a incidência do art. 281, § 1o, inciso I, do mesmo diploma legal, que impõe o arquivamento do auto quando constatada irregularidade ou inconsistência em sua lavratura, como se verifica na espécie.

Não se pode admitir que a imposição de penalidade administrativa se sustente sobre base fática incerta ou contraditória, sobretudo quando a própria Administração incorre em erro na identificação do elemento mais básico da autuação, qual seja, a placa do veículo. A dúvida que emerge dos autos é objetiva, concreta e fundada nos próprios registros oficiais, não se tratando de mera alegação defensiva desacompanhada de prova.

Tal conclusão, ademais, encontra respaldo direto no princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual exige que a atuação estatal se dê em estrita conformidade com a lei e com base em pressupostos fáticos devidamente comprovados, o que, no caso, não se verifica.

Assim, ausente a certeza quanto à identidade do veículo autuado e à correta vinculação da infração ao recorrente Vinicius Gabriel Caetano Schwartz, resta comprometida não apenas a materialidade do ilícito administrativo, mas a própria higidez do ato sancionador, que se revela desprovido de suporte fático idôneo. Em tais circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da invalidade do auto de infração no V430851084, por vício substancial em sua constituição, tornando insubsistente eventual penalidade dele decorrente.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, não se verifica, na espécie, a presença de abalo extrapatrimonial indenizável. Embora reconhecida a invalidade do auto de infração, por vício substancial na identificação do veículo, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar, exigindo-se, para tanto, a demonstração de efetiva repercussão negativa na esfera jurídica do administrado.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pressupõe a ocorrência de dano concreto, não bastando a mera irregularidade do ato administrativo. No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que a autuação indevida tenha acarretado consequências gravosas, como restrição ao licenciamento do veículo, inscrição em dívida ativa, imposição de penalidade efetivamente executada ou outra situação apta a atingir a esfera íntima do recorrente. Assim, a situação delineada não ultrapassa o âmbito dos contratempos inerentes à atuação administrativa, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, na qual o autor pleiteia a anulação de 11 multas aplicadas no Município de Cuiabá/MT, sob alegação de clonagem de placa, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito diante da alegação de clonagem de placa; (ii) estabelecer se a lavratura das autuações enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em sede recursal é admitida nos Juizados Especiais quando destinada a corroborar tese já deduzida, desde que assegurado o contraditório.

4. O conjunto probatório apresentado, composto por boletim de ocorrência, comprovante de residência, vínculos laborais e cartões de ponto com registros biométricos, demonstra a plausibilidade da alegação de impossibilidade física de cometimento das infrações.

5. A significativa distância geográfica entre as localidades e os registros de jornada de trabalho tornam altamente improvável a presença simultânea do recorrente nos locais das infrações.

6. A exigência de prévio procedimento administrativo para reconhecimento de clonagem de placa não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário.

7. Reconhecida a inconsistência dos autos de infração, impõe-se sua anulação, com exclusão de pontuação na CNH e inexigibilidade das multas.

8. O mero recebimento de notificações de infração, sem demonstração de consequências concretas relevantes, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1. A presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito pode ser afastada por conjunto probatório idôneo que evidencie a impossibilidade física de cometimento da infração. 2. A inexistência de prévio procedimento administrativo não impede o controle jurisdicional de legalidade dos autos de infração. 3. O mero recebimento de notificações indevidas, sem repercussões concretas, não configura dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 37, §6o; CTB, art. 281, I.

(N.U 1053764-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PLACA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos autos de infração no DT002D20A9 (recusa ao teste de etilômetro) e no DT002D20AA (dirigir sem CNH), lavrados em 24/12/2022, em Cuiabá/MT. A recorrente sustenta erro na identificação da placa do veículo, impossibilidade material da prática das infrações, cerceamento de defesa e, como fato superveniente, pagamento das multas para viabilizar o licenciamento do veículo, pleiteando restituição do valor e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se são válidos os autos de infração diante da divergência na placa do veículo e da alegada impossibilidade material da infração; (iii) determinar se são devidas a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e atende ao art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

4. O julgamento antecipado da lide, no âmbito dos Juizados Especiais, não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente documental e o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário.

6. A divergência entre a placa constante nos autos de infração (JZH-3123) e a placa do veículo da recorrente (JZH-3B23), sem indicação do RENAVAM no momento da autuação, evidencia erro material na identificação do veículo.

7. A inserção posterior do número de RENAVAM em documentos sistêmicos elaborados após a propositura da ação não supre a ausência dessa informação nos autos originários e reforça a inconsistência do registro inicial.

8. Declaração oficial da Prefeitura Municipal de Pitangui/MG, acompanhada de fotografias, comprova que o veículo esteve prestando serviços naquele município no período que abrange a data das autuações, demonstrando a impossibilidade física de sua presença em Cuiabá/MT, distante mais de 1.500 km.

9. A ausência de qualificação completa do condutor indicado nos autos de infração constitui indício adicional de irregularidade.

10. O pagamento das multas para possibilitar o licenciamento do veículo configura pagamento indevido, cabendo restituição nos termos do art. 876 do Código Civil e do art. 286, § 2o, do CTB, com aplicação da taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021.

11. O erro administrativo, por si só, não enseja dano moral, pois não se comprova situação excepcional apta a gerar abalo que ultrapasse os dissabores ordinários, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido.

(N.U 1025707-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO DE AUTUAÇÃO. VEÍCULOS COM PLACAS DISTINTAS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DO VEÍCULO AUTUADO E DO VEÍCULO DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFASTAR AS AUTUAÇÕES. ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ausência do interesse de agir, verifico nos autos que o Reclamante comprovou ter buscado solução administrativa, conforme a juntada de protocolo geral do DETRAN/MT, além do boletim de ocorrência lavrado, juntados a exordial, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O Reclamante, ora recorrido, alega que apesar de nunca ter ido ao Município de Várzea Grande/MT, recebeu diversas autuações por infrações de trânsito supostamente cometidas naquela localidade, indicando possível clonagem da placa de seu veículo e, assim, requereu a declaração de nulidade das infrações cometidas: “Em 12/02/2024, às 08h20min, transitar em velocidade superior a máxima em até 20%; em 18/02/2024, às 00h39min, transitar em velocidade superior a máxima em até 20%; em 05/03/2024, às 15h29min, avançar sinal vermelho do semáforo; em 06/04/2024, às 09h50min, conduzir motocicleta em velocidade superior ao permitido; em 20/04/2024, às 07h12min, parar o veículo sobre faixa de pedestre – mudança de sinal e em 27/04/2024, às 08h25min, parar o veículo sobre faixa de pedestre – mudança de sinal”, bem como a substituição da placa e documento do veículo de sua propriedade.

3. Os Recorrentes sustentam que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a clonagem do veículo, não apresentando prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que não houve tentativa de resolução do litígio pela via administrativa. Assim, pleiteiam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

5. Da análise dos autos, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros, uma vez que os dados do veículo constante nas notificações divergem daqueles de sua motocicleta, constando nos autos de infração a placa QBS7B55, enquanto a de propriedade do autor é QBS7155.

6. Em que pese à alegação de clonagem de placa, constato que, na verdade, se trata de erro de autuação, isto porque, nos casos em que ocorre a clonagem, os dados do veículo autuado são idênticos aos do veículo original, ao passo que, no presente caso, constatam-se divergências entre as informações constantes das autuações e aquelas relativas ao veículo do autor.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Portanto, em análise detida das provas colecionada aos autos é possível verificar que o carro que recebeu a autuação, de fato, não é do reclamante, tendo em vista que este comprovou que nos dias e horários que ocorreram as infrações, o seu veículo se encontrava em outra cidade, portanto, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que enseja a nulidade dos atos administrativos em evidência”.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR nulas as infrações mencionadas na inicial. c) CONDENAR a reclamada a proceder com a substituição da placa e dos documentos do veículo HONDA CG 150 START, Renavam 01054791543, Placa QBS7155/MT, de propriedade do reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa. DECLARO extinto o processo, resolvendo o mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Os Recorrentes arcaram, solidariamente, com os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1066433-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Com todas essas considerações, impõe-se o provimento da insurgência recursal, para afastar o reconhecimento da ausência de interesse de agir e, no mérito, reconhecer a nulidade do auto de infração no V430851084, ante a inconsistência na identificação do veículo e a ausência de comprovação segura da autoria da conduta.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) reconhecer o interesse processual e, por conseguinte, afastar a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) aplicar a teoria da causa madura e (iii) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, com os seguintes efeitos:

a.

Reconhecer
a nulidade do auto de infração no V430851084;

b.

Julgar improcedente
o pedido de indenização por prejuízo extrapatrimonial.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026